Tribunal: TJSP
Processo: 2077323-13.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Revisão Criminal fundada na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Requerente condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei e à evidência dos autos. Condenação que teria vindo assentada em prova ilícita, em razão maltrato à regra da inviolabilidade do

Ementa:
Revisão Criminal fundada na hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Requerente condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06). Alegação de decisão contrária ao texto expresso da lei e à evidência dos autos. Condenação que teria vindo assentada em prova ilícita, em razão maltrato à regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF) na ação dos policiais, pugnando-se pela absolvição; subsidiariamente, postula-se o redimensionamento da pena (reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.346/06 e fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena). 1. Não houve inobservância da regra da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, XI, da CF) na ação dos policiais. Agentes públicos que tinham fundadas razões para acreditar que havia drogas no imóvel. Prova ilícita não caracterizada. 2. Para fins de ensejar a revisão criminal, a contrariedade à lei ou à evidência dos autos (artigo 621, I, do Código de Processo Penal) precisa ser frontal e inequívoca, divorciando-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal, não alcançando aquela situação em que foi levada a efeito uma interpretação razoável. 3. A modificação de pena em sede de revisão criminal afigura-se medida extraordinária, reclamando um quadro de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos (STJ, AgRg no AREsp no 734.052/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015; AgRg no HC no 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; AgRg no AREsp no 511.248/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018). 4. Decisão condenatória que não constitui uma deliberação em total descompasso com a prova e com a lei penal. 5. Sanção que não comporta alteração, a despeito do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, ainda que parcial, na segunda fase. 6. Não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 que não desborda de um quadro de razoabilidade. Pedido deferido em parte, apenas para o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, sem alteração na sanção final.